Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao sistema PJE de Primeiro Grau, verifico que após a prolação da Decisão agravada, passou a atuar nos autos de origem magistrado com quem tenho relação de parentesco. Sendo assim, declaro impedimento. Redistribua-se, compensando-se oportunamente. Brasília-DF, 27 de abril de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator